Tribunal: TJDFT
Processo: 0713472-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713472-23.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RENATO MARIGO MALETTA DE PAULA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE. PASEP. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PEDIDO GENÉRICO. LANÇAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS. FALTA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL E DE MOTIVOS RAZOÁVEIS. INTERESSE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, rejeita-se preliminar de não conhecimento de recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Hipótese em que, além do inconformismo, o apelante apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão de falta de interesse processual adotada pelo juízo de origem. 2. O procedimento da ação para exigir contas é composto de duas fases com objetivos distintos: na primeira, busca-se apurar se existe ou não a obrigação de prestar contas que o autor atribui ao réu; na segunda, que pressupõe solução positiva no julgamento da primeira, desenvolvem-se as operações de exame das diversas parcelas das contas com o fito de alcançar-se o saldo final do relacionamento econômico discutido entre as partes. 3. “Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora cabível a ação de prestação de contas pelo titular de conta corrente (Súmula 259/STJ), é imprescindível que o autor aponte, na petição inicial, o período determinado em que ocorreram lançamentos duvidosos, com exposição de motivos consistentes que justifiquem a provocação do Poder Judiciário” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1688559/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 01/10/2020). 4. Caracteriza falta de interesse processual pedido genérico de prestação de contas que intenta inversão do comando descrito no artigo 550 do CPC, impondo ao Banco do Brasil o ônus de demonstrar a regularidade ou não de todas as operações realizadas no decorrer de 40 (quarenta) anos em conta PASEP, sem apresentar motivo que indique inconsistência na administração dos recursos do benefício. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 321, parágrafo único, 485, incisos I e VI, e 550, todos do Código de Processo Civil, suscitando possuir interesse na causa por ter uma pretensão resistida pelo recorrido e que lhe será útil. Aduz que o recorrido tem obrigação de lhe prestar contas dos valores de sua titularidade. Em adição, aponta ofensa ao artigo 1.026 do CPC, sustentando que os embargos de declaração foram opostos sem qualquer fim protelatório. Por fim, sustenta violação à Lei 13.677/2018, deixando de, objetivamente, indicar qualquer dispositivo da aludida lei que teria sido ofendido ou que a ele tenha outro tribunal atribuído interpretação divergente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à aventada ofensa aos artigos aos artigos 321, 485, e 550, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “Consoante o entendimento firmado na Súmula 259 do STJ, é possível o ajuizamento de ação de prestação de contas pelo titular da conta-corrente, independentemente do fornecimento pela instituição financeira de extratos detalhados. Entretanto, o pedido de referida demanda não pode ser genérico, devendo a parte autora especificar o período e sobre quais movimentações financeiras se buscam os esclarecimentos, não sendo suficiente a indicação de que se referia a todo o período da conta ou de todos os lançamentos nelas efetuados 1.1. No caso dos autos, tendo o Tribunal de origem asseverado que a parte autora requereu as prestações de contas referentes a todos os contratos firmados com o recorrente desde a abertura da conta, até momento da contestação, é de rigor a reforma do acórdão recorrido, a fim de se reconhecer a falta de interesse de agir da autora, ora agravante, tendo em vista a formulação de pedido genérico” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1511616/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 21/3/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Melhor sorte não socorre o recurso especial no tocante ao suposto malferimento do artigo 1.026 do CPC, pois, segundo iterativos julgados da Corte Superior, “Sobre a alegada ofensa ao art. 1.026, § 2o, CPC/2015, a pretensão de afastar a multa aplicada no julgamento dos embargos de declaração esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ” (AREsp 1614577/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/12/2021). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial quanto à indicada ofensa à Lei 13.677/2018. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AREsp 1522975/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/11/2021) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009